Tribunal: TJMT
Processo: 1023516-49.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023516-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO - CPF: 718.309.959-87 (AGRAVANTE), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (AGRAVADO), LAIANE DE OLIVEIRA - CPF: 045.645.431-48 (ADVOGADO), AGRO SEEDS ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 17.036.000/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1023516-49.2023.8.11.0000 – Sinop

Agravante
: Edimar José Vendruscolo

Agravado
: Joao Paulo Fanhani Alves

E M E N T A

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – ART. 833, INC. II, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 833, inc. II, do CPC, admite-se, excepcionalmente, a penhora de determinados bens móveis, ainda que guarneçam o imóvel residencial do devedor, desde que não constituam bens indispensáveis à sua sobrevivência, assim considerados aqueles supérfluos ou suntuosos

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1023516-49.2023.8.11.0000 – Sinop

Agravante
: Edimar José Vendruscolo

Agravado
: Joao Paulo Fanhani Alves

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Edimar José Vendruscolo em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de execução por quantia certa movida por Joao Paulo Fanhani Alves, deferiu o pedido de penhora, avaliação e remoção dos bens que guarnecem a residência do executado, desde que não sejam indispensáveis para tornar a residência habitável, fixando-se como limite o valor total da execução.

Inconformado, o agravante sustenta ser sócio e proprietário da executada Vecelli Armazéns Gerais Ltda., sendo que os serviços advocatícios do exequente, ora agravado, foram contratados pela aludida empresa, de modo que assinou o contrato na condição de representante da pessoa jurídica, não podendo ser responsabilizado pela dívida. Segue sustentando, ser indevida a penhora de bens móveis que guarnecem sua residência, mormente considerando que as teses aventadas nos embargos à execução, dentre elas a sua ilegitimidade passiva, que ainda não foram analisadas. Firme no seu propósito, alega que a expedição do mandado viola o art. 833, inc. II e III, do CPC, vez que apenas guarda na residência os bens indispensáveis à sobrevivência, mormente por estar passando por grave crise financeira, não havendo como presumir que possui móveis ou itens de elevado valor. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi deferido (id. 185520167).

As informações foram prestadas (id. 185966197), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 190027677), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1023516-49.2023.8.11.0000 – Sinop

Agravante
: Edimar José Vendruscolo

Agravado
: Joao Paulo Fanhani Alves

V O T O

Cinge-se dos autos que
João Paulo Fanhani Alves move ação de execução por quantia certa em desfavor de
Vecelli Armazéns Gerais Ltda., visando o recebimento de
R$ 297.591,47 (duzentos e noventa e sete mil, quinhentos e noventa e um reais e quarenta e sete centavos), oriundo de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes.

Após o decurso do prazo para pagamento da dívida, o MM. Juiz determinou a penhora e a avalição de tantos bens quanto bastem para o pagamento da dívida atualizada (id. 45536261 – autos de origem).

Permanecendo a executada inerte, durante a marcha processual, o douto magistrado
a quo
deferiu a penhora, avaliação e remoção dos bens que guarnecem a residência de Edimar José Vendruscolo, desde que não sejam indispensáveis para tornar a residência habitável, fixando-se como limite o valor total da execução (id. 128393350 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando ser sócio e proprietário da executada Vecelli Armazéns Gerais Ltda., sendo que os serviços advocatícios do exequente, ora agravado, foram contratados pela aludida empresa, de modo que assinou o contrato na condição de representante da pessoa jurídica, não podendo ser responsabilizado pela dívida.

Segue sustentando, ser indevida a penhora de bens móveis que guarnecem sua residência, mormente considerando que as teses aventadas nos embargos à execução, dentre elas a sua ilegitimidade passiva, que ainda não foram analisadas.

Firme no seu propósito, alega que a expedição do mandado viola o art. 833, inc. II e III, do CPC, vez que apenas guarda na residência os bens indispensáveis à sobrevivência, mormente por estar passando por grave crise financeira, não havendo como presumir que possui móveis ou itens de elevado valor. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, no que se refere à ilegitimidade passiva sustentada pelo agravante,
que as alegações trazidas a baila
não foram analisadas pelo douto magistrado
a quo,
sendo ventiladas pela primeira vez em sede recursal.

Na verdade, conforme o próprio recorrente menciona, a matéria foi arguida nos embargos à execução, não cabendo discussão no feito executivo e muito menos neste recurso.

Assim, não há amparo legal para o conhecimento da referida matéria e os pedidos a ela correlatos, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de se esvaziar indevidamente toda a matéria de fundo da ação principal, acarretando supressão de instância.

Afinal, ao fixar tais premissas, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição das teses esposadas, antes mesmo do pronunciamento do juízo de origem.

Diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, pensar diferente violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO NA POSSE DEFERIDA. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. SUSPENSÃO. PRELIMINARES: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. MÉRITO: INEXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇAO DE ÁREA. POSSE DE TERCEIRO MANTIDA. PRINCÍPIO DA IMEDIATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Em razão da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal ad quem enfrentar matéria não submetida ao conhecimento do Juízo a quo, por implicar em supressão de instância, e por consequência violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

Em observância ao princípio da imediatividade das provas, principalmente nos feitos em que o juiz tem contato direto com as partes e os fatos, evidenciado pelo juízo condutor a posse de terceiro sobre a área litigiosa, deve ser mantida a decisão que manteve o terceiro na posse do bem.

Recurso desprovido.”
(RAI n. 1001608-04.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 05.05.2021 – negritei).

À vista disso
não conheço da matéria afeta a ilegitimidade passiva da parte e os pedidos a ela correlatos
.

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
deferiu a penhora, avaliação e remoção dos bens que guarnecem a residência do recorrente, desde que não sejam indispensáveis para tornar a residência habitável, fixando-se como limite o valor total da execução (id. 128393350 – autos de origem).

Dito isso, no que tange a alegação de impenhorabilidade dos móveis, pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do agravante, convém esclarecer que nos termos do art. 833, inc. II e II, do CPC, são impenhoráveis
“
os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado,
salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida
”
e
“os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado,
salvo se de elevado valor
”
(negritei).

De regra, a impenhorabilidade do bem de família alcança os bens móveis que o guarnecem, na exata dicção do art. 1.º, parágrafo único, da Lei 8.009/90,
in verbis
:

“Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.”

Contudo, admite-se, excepcionalmente, a penhora de determinados bens móveis, ainda que guarneçam o imóvel residencial do devedor, desde que não constituam bens indispensáveis à sua sobrevivência, assim considerados aqueles supérfluos ou suntuosos, conforme redação do artigo supratranscrito.

Com efeito, não havendo condição nem limite de valor expresso na norma, atribui-se ao julgador a tarefa de verificar no caso concreto a melhor solução para a lide. Via de exemplo, verificada a duplicidade de bens que guarnecem a residência do executado, há justificativa para a penhora de um dele, mormente afasta o caráter de essencialidade, caracterizando-o como supérfluo.

Neste sentido, colaciono o entendimento do TJDF,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. REJEIÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. IMÓVEL DE ELEVADO VALOR. IRRELEVÂNCIA. PENHORA PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 833, II, DO CPC E LEI Nº 8.009/90. PARÂMETROS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

(...)
É possível que a penhora recaia sobre bens móveis que guarnecem a residência do Executado, desde que se observe que a constrição recaia sobre aqueles bens de elevado valor, sobre os que ultrapassem as necessidades comuns de um médio padrão de vida (supérfluos), ou, ainda, sobre os que estão em duplicidade/multiplicidade
. 7. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, o que inexiste nos autos. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento parcialmente provido”.
(RAI n. 07051574820178070000, 5ª Turma Cível, Rel. Des. Angelo Passareli, j. 31.01.18 – negritei).

Outro não é o entendimento desta Câmara, ao julgar questão semelhante envolvendo as mesmas partes,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL – PENHORA, REMOÇÃO E AVALIAÇÃO DE BENS – SUSPENSÃO DA DECISÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento é medida que se impõe
.”
(RAI n. 1016170-18.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 26.01.2022 – negritei).

Além disso, não há óbice ao prosseguimento da execução e os consequentes atos expropriatórios, mormente frustradas outras tentativas para localização de bens, não deixando de relembrar a ausência de pagamento voluntário pela parte executada.

Nessa trilha, bem pontuou o d. magistrado, vejamos,
verbis
:

“Portanto, sob este cenário e, levando-se por linha de estima que, até a presente data, a dívida não fora integralmente satisfeita,
Determino
que se proceda a penhora, avaliação e remoção dos bens que guarnecem a residência do executado Edimar José Vendruscolo, desde que não sejam indispensáveis para tornar a residência habitável, fixando-se como limite o valor total da execução.”
(id. 128393350 – autos de origem)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço em parte do recurso e nesta lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024